Tribunal: TJSP
Processo: 2166485-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO "ON LINE" DE CONTAS EM NOME DA DEVEDORA ANTES DA PENHORA DO IMÓVEL ATRELADO AO DÉBITO EXEQUENDO. INCIDÊNCIA DO ART. 835 DO CPC. NECESSIDADE DA MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DO SALÁRIO DA AGRAVANTE DIANTE DO DÉBITO CONDOMINIAL, EQUIVALENTE A CARÁTER ALIMENTAR. OBSERVAÇÃO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO "ON LINE" DE CONTAS EM NOME DA DEVEDORA ANTES DA PENHORA DO IMÓVEL ATRELADO AO DÉBITO EXEQUENDO. INCIDÊNCIA DO ART. 835 DO CPC. NECESSIDADE DA MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DO SALÁRIO DA AGRAVANTE DIANTE DO DÉBITO CONDOMINIAL, EQUIVALENTE A CARÁTER ALIMENTAR. OBSERVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SOBRA SALARIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33325
Registro: 2020.0000740337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166485-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é
agravante SHEILA REGINA SANTOS ROCHA, é agravado CONDOMINIO
RESIDENCIAL TERRAS DE SÃO PEDRO - PATIO DO ENGENHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33325
Agravo de Instrumento no 2166485-58.2020.8.26.0000 -Voto no 33325
2
Agravante(s): SHEILA REGINA SANTOS ROCHA
Agravado(s): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TERRAS DE SÃO PAULO PÁTIO
DO ENGENHO
Comarca:
Santa
Bárbara
D'Oeste
-
3a
Vara
Cível
(Processo
no
1006733-25.2017.8.26.0533)
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESPESAS
CONDOMINIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO “ON
LINE” DE CONTAS EM NOME DA DEVEDORA ANTES
DA PENHORA DO IMÓVEL ATRELADO AO DÉBITO
EXEQUENDO. INCIDÊNCIA DO ART. 835 DO CPC.
NECESSIDADE
DA
MITIGAÇÃO
DA
IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DO SALÁRIO DA
AGRAVANTE DIANTE DO DÉBITO CONDOMINIAL,
EQUIVALENTE
A
CARÁTER
ALIMENTAR.
OBSERVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SOBRA SALARIAL.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido, nos termos do acórdão.
Trata-se de agravo de instrumento, que objetiva a reforma da r. decisão
de fls. 135/136, proferida pela MMa. Juíza de Direito Eliete de Fátima Guarnieri, em
ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de desbloqueio formulado
pela ora agravante.
Alega a agravante, em apertada síntese, que a decisão agravada deve ser
reformada, pois: 1) o bloqueio “on line” recaiu sobre verbas salariais, antecipação de
férias e décimo terceiro, conforme holerites, sendo, portanto, impenhoráveis, nos termos
do art. 833, IV do CPC e art. 7o, X da CF; 2) a antecipação de férias e 13o salário
ocorreu em razão dos efeitos da pandemia para a sobrevivência do momento atual; 3)
juntou os holerites cuja soma perfaz o valor penhorado de R$7.663,22; 4) o valor de seu
piso salarial a impede de ter sobras, considerando que é utilizado integralmente em sua
subsistência, sequer possui conta poupança e investimento; 5) possui a intenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33325
Agravo de Instrumento no 2166485-58.2020.8.26.0000 -Voto no 33325
3
pagar o débito cobrado mas, por ora, não reúne condições para tanto.
O recurso foi recebido com parcial efeito suspensivo para que eventual
quantia bloqueada pelo r. Juízo “a quo” permaneça retida em conta judicial até o
julgamento do presente recurso, (fls. 139) e regularmente processado.
Contraminuta às fls. 142/148, pugnando pelo improvimento do recurso e
apuração do caráter abusivo de defesa, face a demonstração do intento protelatório da
agravante diante da constrição.
É o relatório.
Por ora, ao contrário do que constou da contraminuta, não se verifica a
ocorrência de litigância de má fé por caráter protelatório, tendo o insurgimento
constituído o teor das manifestações havidas.
Persegue a agravante a reforma da r. decisão agravada para que seja
determinado o desbloqueio de sua conta corrente, com a devolução do numerário
bloqueado, eliminando qualquer possibilidade de bloqueios mensais, de qualquer
percentual (fls. 08).
Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial movida pelo
condomínio-agravado contra a agravante (fls. 10/16).
No sistema jurídico processual vigente, em que pese o princípio da
menor onerosidade, o cumprimento de sentença deve ser feito no interesse do credor,
devendo, na medida do possível, ser eficaz para a satisfação da dívida.
O art. 835, do CPC, prevê a ordem de preferência dos bens sujeitos à
penhora, com o fim de facilitar futura excussão dos bens constritos, sendo o dinheiro o
bem que mais prevalece, motivo pelo qual, existindo penhora de outros bens, ela seria
preterida por eventual saldo existente em conta corrente, conforme entendimento
jurisprudencial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33325
Agravo de Instrumento no 2166485-58.2020.8.26.0000 -Voto no 33325
4
“A penhora 'on line', limitada ao valor do crédito exequendo, é medida eficaz que encontra
fundamento básico no poder geral de cautela do juiz, para evitar o retardamento absurdo de uma
execução que, pelas dificuldades formais, pode furtar-se, levando a se crer na não funcionalidade
do próprio Poder Judiciário. Ademais, não custa mencionar, na época em que a tecnologia avança
a passos largos, não tem mais sentido, a pretexto de falta de lei expressa, impedir, ainda mais, o
exercício da atividade jurisdicional.” (AI no 860.736-0/3, Relator ARTUR MARQUES)
“A penhora on line de importâncias existentes em contas bancárias e aplicações financeiras é
viável em razão de convênio celebrado entre o Tribunal de Justiça e o Banco Central do Brasil.
Limitada ao valor correspondente ao crédito do exequente, ela não ostenta ilegalidade. Ao
contrário, é instrumento útil para preservar o respeito à ordem estabelecida pelo artigo 655 do
Código de Processo Civil. Além disso, é medida eficaz e necessária para, em casos como o
presente, garantir o interesse público em que o processo de execução atinja seus objetivos.” (AI
n° 888.557-0/0, Relator ANTÔNIO CARLOS VILLEN).
Vale destacar que a penhora em dinheiro encontra-se em consonância
com o teor do art. 835 do CPC e, na eventual hipótese de inexistência de saldo, poderá a
penhora recair sobre a unidade condominial, por se constituir de obrigação propter rem.
Por sua vez, não se desconhece que o art. 833, IV do CPC, determina a
impenhorabilidade absoluta dos proventos de pensão e salário, por se tratar de verba de
natureza alimentar, com o condão de fazer frente às necessidades básicas e diárias do
trabalhador e às de sua família. Contudo, essa impenhorabilidade cessa diante de outras
necessidades alimentares de eventuais credores do devedor, nos termos do §2o de
mencionado artigo de lei.
Sendo assim, possível a mitigação da impenhorabilidade absoluta da
verba salarial, considerando a contraposição de valores com caráter alimentar, cuidando-
se de duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana (de um lado, o direito
ao mínimo existencial e, de outro lado, o direito à satisfação executiva), exigindo juízo
de ponderação para cada caso concreto, permitindo, em caráter excepcional, o
afastamento da impenhorabilidade de parte dos vencimentos do devedor para que se
confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor, possibilitando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33325
Agravo de Instrumento no 2166485-58.2020.8.26.0000 -Voto no 33325
5
relativização da impenhorabilidade da verba salarial para proteção do crédito,
preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e a de sua
família.
Embora o crédito condominial não possua caráter alimentar, a este
equivale, pelo fato de que o condomínio depende unicamente da arrecadação das cotas-
partes mensais no rateio, de maneira que o inadimplemento de um condômino onera
indevidamente aos demais. Desse modo, o proprietário de imóvel sob regime de
condomínio edilício deve honrar suas obrigações sob pena de inviabilizar o custeio
essencial para a existência e manutenção do condomínio.
E, no caso concreto, não se mostra verossímil a tese da agravante de que
o seu piso salarial a impede de ter sobras e que é utilizado integralmente em sua
subsistência, considerando que o bloqueio “on line” ocorreu em 30/06/2020, no valor de
R$7.633,22 (fls. 86/87) e as folhas de pagamentos juntadas são dos meses de março,
abril e maio (fls. 103/110). Ou seja, pelo tempo decorrido do recebimento dos extras de
férias e 13o salário anteriores à penhora “on line”, houve sobra salarial cuja penhora se
deu no mês de junho do ano corrente. Além disso, observa-se que a agravante possui
duas folhas salariais pela função de professora (EMEI PROF AUREA CHAN
BATAGLIA e ADI EUVALDO DE QUEROZ DIAS fls. 103/110), permitindo a
conclusão lógica de sobra salarial diante da falta de prova de seu gasto mensal.
Verifica-se ainda que a agravante não apresentou embargos à execução,
fez acordo nos autos (fls. 71/73) que não foi integralmente cumprido e não apresentou
nenhuma outra opção para o pagamento da dívida condominial. Assim, não havendo
nenhuma notícia de que a ora agravante tenha envidado esforços para cumprir a
obrigação de pagamento das cotas condominiais, mister se faz a manutenção da decisão
agravada, uma vez que deve haver a contemporização dos interesses contrapostos em
busca do equilíbrio entre a satisfação do crédito (de caráter alimentar) e a subsistência
da agravante, possibilitando a relativização da regra da impenhorabilidade do art. 833,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33325
Agravo de Instrumento no 2166485-58.2020.8.26.0000 -Voto no 33325
6
CPC.
Destarte, não tendo sido demonstrado desacerto da decisão agravada, de
rigor a sua manutenção tal qual lançada, ficando revogado o parcial efeito suspensivo às
fls. 139.
Comunique-se!
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
determinação, nos termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora